Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. SUCESSÃO. ORDEM DE VOCAÇÃO HERADITÁRIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ÚNICA HERDEIRA. TOTALIDADE DA HERANÇA. REGIME DE BENS. IRRELEVANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.
1. Nos sermos do art. 1.829 do CC, o cônjuge sobrevivente (inc. III) possui preferência em relação aos colaterais (inc. IV) na ordem de vocação hereditária. Assim, não havendo descendentes (inc. I) ou ascendentes (inc. II), o cônjuge sobrevivente herdará a totalidade da herança, independente do regime de bens do casamento, ressalvadas as disposições testamentárias.
2. Diante da inexistência de testamento destinando parte dos bens do falecido aos parentes colaterais, a cônjuge sobrevivente é a única herdeira do de cujus.
3. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.